Tribunal: TJDFT
Processo: 0719730-77.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES E DANO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão n. 2002734, proferido pela Primeira Turma Criminal que, à unanimidade, conheceu de parte do recurso do embargante e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça já esclareceu que o efeito devolutivo do recurso de apelação autoriza o exame de aspectos ou tópicos não abordados pelo juiz de primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
4. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, o acórdão embargado enfrentou as provas constantes do caderno processual e concluiu pela impossibilidade de conhecimento da tese referente ao exercício arbitrário das próprias razões, uma vez que a tese referente ao exercício arbitrário das próprias razões não foi alvo de insurgência nas petições de primeiro grau, configurando inovação recursal.
6. Tendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, não há que se falar em omissão, impondo-se a rejeição dos embargos de declaração, por visarem apenas a rediscussão de matéria já apreciada e julgada.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619; Código Penal, artigo 345.